Tribunal: STF
Processo: ARE 1535572
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, somada à exoneração do autor do cargo público de guarda civil metropolitano, permite a concessão da gratuidade da justiça Inteligência dos artigos 98, 'caput', e 99, § 3º, ambos do CPC Benefício concedido. PROCESSUAL CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CABIMENTO Rescisória que ataca acórdão desta C. Corte proferido no processo nº 1015165-18.2017.8.26.0053 Hipótese não alcançada pelo art. 966, IV, V e VIII, do CPC, visto que ausente qualquer indício de violação à coisa julgada, violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato Higidez do V. Acórdão rescindendo, que reconheceu a validade da exoneração do autor do cargo de guarda civil metropolitano de São Paulo, após a sua reprovação em teste psicológico para portar arma de fogo Precedentes desta C. Corte Indeferimento da inicial que se impõe em virtude da falta de interesse processual (adequação) Inteligência do art. 968, § 3º c/c 330, III, ambos do CPC Processo extinto, sem resolução de mérito, com concessão da gratuidade da justiça (eDOC 24 – ID: 0aef947d, p. 2)



    No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TJSP, com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 21 e 22, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da norma municipal que autoriza o Prefeito a delegar poderes para a guarda civil metropolitana credenciar psicólogos para a aplicação de exame psicotécnico para a concessão de porte de arma.



    Alega-se a inexistência de autorização Legal para que o MUNICÍPIO, sob qualquer pretexto, possa LEGISLAR sobre a CONCESSÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO, a ponto de inviabilizar a Defesa de funcionários públicos municipais (eDOC 31 – ID: aa7e0c37, p. 10).



    Argumenta-se que fora submetido a Processo Disciplinar para a perda da função pelo fato de que foram reprovados em teste psicotécnico realizado unilateralmente para a obtenção da concessão supracitada, exigindo credenciamento do Profissional Psicólogo para tal fim junto a Guarda Civil Metropolitana através de Decreto, quando sequer as Leis Federais 10.826/2033 e 13.024/2014 impõe tal exigência ou requisito (eDOC 31 – ID: aa7e0c37, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o presente feito se trata de ação rescisória movida com o objetivo de desconstituir acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob a alegação de ofensa à norma jurídica, ante à suposta contrariedade ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.010.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, indeferiu a inicial da ação rescisória, ante a ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a ADI 5.010 tratou da competência da União para legislar sobre material bélico, incluindo porte de arma de fogo, enquanto que o presente processo tratou unicamente da regularidade do exame psicológico que constatou a inaptidão psicológica do autor para o porte e, consequentemente, para ocupar o cargo de guarda civil metropolitano, limitando-se, pois, a regular o regime jurídico dos servidores municipais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “É caso de indeferimento da inicial, pois ausente o interesse processual do autor na modalidade adequação. 



    Pretende o autor a rescisão do V. Acórdão proferido pela Colenda 1ª Câmara de Direito Público, sob a relatoria do Des. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA, que negou provimento à apelação interposta pelo autor contra a r. sentença de improcedência proferida nos autos do processo nº 1015165-18.2017.8.26.0053, no bojo da qual o autor pleiteou o afastamento da sua exoneração do cargo de guarda civil metropolitano de São Paulo, resultante da sua reprovação em teste psicológico para o porte de arma de fogo.



    (...)



    Ocorre que, analisando os termos do V. Acórdão rescindendo, não se vislumbra o preenchimento de qualquer das hipóteses legais apontadas pelo autor. 



    Isso porque não houve ofensa à coisa julgada formada na ADI 5.010, pois o processo de origem não tratou da competência da União para legislar sobre material bélico (art. 23, XXI, da CF), incluindo porte de arma de fogo, mas sim sobre a regularidade do exame psicológico que constatou a inaptidão psicológica do autor para o porte e, consequentemente, para ocupar o cargo de guarda civil metropolitano, limitando-se, pois, a regular o regime jurídico dos servidores municipais. 



    Some-se a isso que o Decreto Municipal nº 55.137/14 regulamenta a Lei Municipal nº 13.530/03, daí exsurgindo a higidez do exame psicológico previsto em lei, nos termos da Súmula Vinculante nº 44.



    Demais disso, não há qualquer indício de manifesta violação a qualquer norma jurídica, eis que o exame psicológico ao qual o autor foi submetido estava previsto em lei municipal, sendo que a mera contratação de empresa privada para a aplicação dos testes psicológicos não atende à hipótese legal aventada, visto que a decisão quanto à exoneração permaneceu com o ente público, o qual se valeu de particulares somente para atividades exclusivamente executórias, não revestidas do poder estatal de império.



    Importante notar que o porte funcional assegurado aos guardas civis metropolitanos pela Lei Federal nº 13.022/14 não é irrestrito, mas sim condicionado à aptidão psicológica do agente público, não defluindo disso automaticamente manifesta violação a norma jurídica.



    (...)



    Ora, como a ação rescisória não é sucedâneo recursal, mostra-se meio inadequado para revolver o conjunto fático-probatório, como pretendido pelo autor, consoante o entendimento desta Colenda Corte (...)



    De rigor, portanto, o indeferimento da inicial, pela falta de interesse processual (adequação), com fundamento no art. 968, § 3º c/c art. 330, III, ambos do CPC. 



    Ante o exposto, julgo extinta a presente ação rescisória, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I c/c 330, III, ambos do CPC. Sucumbente, arcará o autor com as custas e despesas processuais, observada a gratuidade ora concedida, deixando de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios ante a não angularização da relação processual” (eDOC 24 – ID: 0aef947d)



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do juízo de admissibilidade do AI 751.478, Rel. Min. Dias Toffoli, assentou que é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho. Eis a ementa deste precedente:



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (AI 751478 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.08.2010)



    Efetivamente, no caso em análise o Tribunal reputou ausente o interesse de agir em razão da ausência de aderência perfeita entre o precedente invocado e o caso em análise nos autos.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.08.2024. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/32. NEGATIVA DE QUALIDADE DE DEPENDENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO TCE. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 343 DO STF. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADOS PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 313 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 313 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.495.525 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.10.2024 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 DO STF 1. Esta CORTE já declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória (AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 248, DJe de 20/08/2010). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” (ARE 1.074.074 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.05.2018 – grifo nosso)



    Por fim, anoto que, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado: 



     



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei). 



     



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Registre-se que embora interposto recurso extraordinário em face do acórdão do STJ, este foi inadmitido, não tendo sido manejado o instrumento recursal pertinente. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente